Tribunal: TJBA
Processo: 8025207-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025207-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALLEX TOME DE QUEIROZ ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR
APOSENTADO
. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO PARA PATENTE SUPERIOR E REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO EVIDENCIADOS. CONTRACHEQUES CARREADOS AOS AUTOS PELO IMPETRANTE QUE COMPROVAM RECEBIMENTO DE PROVENTOS EM VALOR LÍQUIDO CONSIDERÁVEL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PELO IMPETRANTE. VERIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. NOVA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. ALEGAÇÃO FORMULADA PELO REQUERENTE NO SENTIDO DA ILICITUDE DA COBRANÇA DO DAJE DE CÓDIGO 41017, BEM COMO, EVIDENTE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCABIMENTO. IMPETRANTE QUE SEQUER BUSCOU COMPROVAR A ALEGADA MISERABILIDADE. DAJE DE CÓDIGO 41017 QUE SE MOSTRA DEVIDO E CONSTANTE DA TABELA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO TJ/BA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
indeferiu a Inicial ante a falta de complementação das custas processuais devidas no prazo concedido,
sendo cancelada a distribuição
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A parte Agravante, em suma, aponta o desacerto da decisão monocrática objurgada, sustentando que além de restar evidente a sua hipossuficiência, ante a comprovação de possuir apenas saldo em conta
no valor
de R$ 2.491,54 (-), o pagamento do DAJE de Código 41017 seria descabido, uma vez que tal pagamento apenas poderia ser exigido acaso lhe fosse concedida a antecipação de tutela, o que não o foi. Feitas as considerações que entendeu devidas, pugna pela reforma da decisão fustigada com a concessão da benesse pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Esclareça-se, de logo, que o pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado pelo
Recorrente

na Inicial do
writ
, oportunidade em que
o mesmo apenas
efetuou a juntada aos autos d
a
declaração de hipossuficiência,
razão pela qual, havendo indícios d
a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, foi determinado à parte Impetrante a comprovação do preenchimento dos referidos
requisitos,
momento em que o Requerente optou por realizar o pagamento do preparo
.

4. Ocorre que, ao ser analisado o recolhimento procedido pelo Requerente, ora Agravante, restou verificado que as custas processuais haviam sido recolhidas a menor,

sendo o Impetrante, portanto, instado a complementar o pagamento, o que não o fez.

5. Saliente-se que, a alegação formulada pelo ora Agravante no sentido de ter
comprovado possuir
em conta saldo
de apenas
R$ 2.491,54 (-) não
tem qualquer cabimento, uma vez que o mesmo, conforme já explicitado, sequer buscou comprovar sua hipossuficiência financeira quando instado a fazê-lo.

6.
Ademais, não merece guarida a alegação formulada no sentido de que
o pagamento do DAJE de Código 41017 apenas poderia ser exigido acaso fosse concedida a antecipação de tutela
ao Recorrente, posto que o referido
DAJE
se mostra devido e constante da Tabela de Custas Processuais do TJ/BA, ano 2024, sendo correlato à “
Citação, intimação, notificação e entrega de ofício”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

7
-

O
instituto da Assistência Judiciária Gratuita se destina a deferir a benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento, a fim de lhes possibilitar o acesso à justiça, pelo que, não sendo
comprovada a alegada precariedade financeira, o indeferimento da AJG é devido.

8 – Por fim, ratifique-se que, no caso presente,
foi determinado à parte Impetrante,
ora Agravante,

que procedesse à
comprovação do preenchimento dos
requisitos
da gratuidade judiciária
,
momento em que o Requerente optou por realizar o pagamento do preparo
,
tendo sido
verificado que as custas processuais haviam sido recolhidas a menor,

sendo o
portunizado ao

Requerente realizar a complementação
, o que não o fez,
sendo, portanto, escorreito o indeferimento da Inicial e, consequente, cancelamento da distribuição.

---------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
art. 99 do CPC; art. 290 e 485, inciso I e IV,
ambos
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - MS: 00224518220218190000, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL
.
TJ-RJ - MS: 00799696420208190000, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno de nº
8025207-10.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
ALLEX TOME DE QUEIROZ ALBUQUERQUE
, e Agravado
s,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e
o
GOVERNADOR do
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA